Tribunal: TJBA
Processo: 8000378-81.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000378-81.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: SERGIO AUGUSTO MANSSANO PERES e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. EXIGÊNCIA DO ART. 726 DO CPC. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES IDÊNTICAS. LITIGÂNCIA ABUSIVA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO SEM ELEMENTOS MÍNIMOS DE IDENTIFICAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de protesto judicial interruptivo da prescrição aquisitiva, por ausência de demonstração de relação jurídica entre as partes.

2. Preliminar de prevenção rejeitada. Ausência de identidade subjetiva entre as partes nos diferentes processos, configurando relações jurídicas autônomas. A divergência jurisprudencial entre Câmaras não caracteriza prevenção funcional.

3. Embora o protesto judicial seja medida de jurisdição voluntária, não contenciosa, o art. 726 do CPC exige que o requerente demonstre, minimamente, a participação das partes na mesma relação jurídica, requisito essencial para a admissibilidade da medida.

4. A mera alegação de fraude registral ocorrida há mais de quatro décadas, sem comprovação documental mínima do vínculo jurídico atual entre protestante e protestado, não atende aos requisitos legais do protesto judicial.

5. A propositura de mais de uma centena de ações idênticas pelo mesmo espólio, contra diversos produtores rurais, todas com fundamento na suposta nulidade da mesma matrícula originária, configura litigância abusiva e tentativa de obtenção de fim ilícito através do protesto.

6. A ausência de elementos que demonstrem a relação jurídica contemporânea impede o deferimento da medida conservativa, sob pena de permitir protestos indiscriminados contra qualquer pessoa, sem fundamento jurídico adequado.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8000378-81.2022.8.05.0081
, em que figura como Apelante,
ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS e outros
, e como Apelados,
SERGIO AUGUSTO MANSSANO PERES e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida, na forma do voto da Relatora.